Tribunal: CARF
Processo: 10600.720007/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720007/2015-21
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.106 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de maio de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. CONHECIMENTO.
INSUFICIÊNCIA
RECURSAL.
FUNDAMENTO
INATACADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando a peça recursal deixa de atacar
fundamento do acórdão recorrido que, por si só, seja apto a motivar a
conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
COBRANÇA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA
SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE
APURAÇÃO. POSSIBILIDADE
A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ ou de CSLL, subsistindo base legal que permita sua cobrança
de forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL
apurados no final do período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Em relação ao Recurso Especial do Contribuinte,
acordam em: (i) por unanimidade de votos, conhecer do recurso; e (ii) no mérito, por maioria de
votos, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (Relatora), Luis
Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720007/2015-21
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do acórdão 1201-002.686, de 11 de dezembro de 2018, assim ementado e
decidido:
Acórdão recorrido: 1201-002.686
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DILIGÊNCIA. REFORMA NO LANÇAMENTO.
São válidos os ajustes nos valores exigidos dos tributos lançados, em função de
créditos oriundos de retenções na fonte confirmadas e cujas receitas foram
oferecidas à tributação pelo contribuinte. Aplicação da Súmula CARF no 80.
SIMULAÇÃO.
REQUALIFICAÇÃO
JURÍDICA
DOS
FATOS.
ABATIMENTO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS NA OPERAÇÃO.
Havendo a requalificação jurídica dos fatos, e uma vez reconhecida que a
tributação deveria recair sobre a pessoa jurídica que efetivamente praticou a
operação geradora da receita tributável, deve-se, por decorrência lógica, abater
do lançamento os tributos já pagos nas operações desconsideradas.
SCP.
ATIVIDADES
SIMULADAS.
OMISSÃO
DE
RECEITA
CARACTERIZADA.
Uma vez comprovado que as atividades desenvolvidas por Sociedades em
Conta de Participações foram simuladas, as receitas a elas imputadas foram
corretamente consideradas omitidas pelo contribuinte sujeito ao Lucro Real,
por ser este o verdadeiro titular dos rendimentos.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO.
A simulação afasta a regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo
150, § 4o, do CTN, ensejando a aplicação do artigo 173, inciso I, conforme
prescrevem a Súmula CARF no 72 e precedente vinculante do STJ (Resp no
973.733/SC).
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE
DOLO, FRAUDE OU CONLUIO, AFASTAMENTO.
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

A falta de enquadramento legal efetivo da conduta do contribuinte, bem como
a não caracterização de dolo, fraude ou conluio ensejam o cancelamento da
qualificação da multa.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO
PROPORCIONAL.
APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE.
É possível, para fatos geradores posteriores à MP 351/2007, que um mesmo
lançamento contemple tanto a multa isolada quanto a de ofício, sem que isto
represente duplicidade de penalidades para uma mesma conduta.
IRPJ. REFLEXOS.
O decidido quanto ao IRPJ deve ser aplicado à tributação reflexa (CSLL, PIS e
COFINS) decorrente dos mesmos elementos e fatos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício; e, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para afastar a multa qualificada reduzindo-a de 150% para 75%. Vencidos
os conselheiros Eva Maria Los, Allan Marcel Warwar Teixeira e Edgar Bragança
Bazhuni que negavam provimento ao recurso voluntário; e ainda, por voto de
qualidade manter a multa isolada. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli (relator), Rafael Gasparello Lima, Gisele Barra Bossa e Leonam Rocha de
Medeiros que afastavam a multa isolada. Designado o conselheiro Allan Marcel
Warwar Teixeira para redigir o voto vencedor em relação a exigência da multa
isolada.

Inicialmente, o sujeito passivo opôs embargos de declaração contra tal decisão, os
quais foram rejeitados em caráter definitivo pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 1a Seção nos ternos do despacho de fls. 3.353-3.358.
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contesta a desqualificação da
multa de ofício operada pela turma a quo, e foi admitido pelo Presidente da 2a Câmara da 1a
Seção nos seguintes termos (fls. 3.842-3.847, grifos do original):
Em relação a essa matéria, foram indicados como paradigmas os Acórdãos no 2102-
002.135, e o de no 9101-00.528, não reformados, cujas ementas seguem a seguir:
1o Paradigma - Acórdão no 2102-002.135:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
(...)
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SIMULAÇÃO.
No direito tributário, o conteúdo prevalece sobre a forma. Se o conteúdo fático não
guarda qualquer simetria com a relação societária que se tentou desenhar, é caso de
simulação. As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios participantes
prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de Participação. Presente a
simulação, é devida a multa agravada, em percentual de 150%.
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

2o Paradigma - Acórdão no 9101-00.528 (1a Turma da CSRF):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE. ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A prática da simulação com o propósito de dissimular, no todo ou em parte, a
ocorrência do fato gerador do imposto, caracteriza a hipótese de qualificação da multa
de ofício, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996. O “erro de
proibição” ou erro sobre a ilicitude do fato não exclui o dolo, mas atua tão somente na
dosimetria da pena, podendo isentá-la ou diminuí-la. Inaplicável no âmbito das sanções
administrativas fiscais.
Mesmo arcabouço jurídico
Art. 44, §1o da Lei 9430/96 e ao art. 72 da Lei 4.502/64.
Da similitude fática
Há similitude fática naquilo que é essencial, qual seja, em ambos os Acórdãos teria
havido planejamento fiscal através de operações encadeadas formalmente válidas se
vistas individualmente, com evidente intuito apenas de economia tributária, mas essas
circunstâncias redundaram em diferentes conclusões quanto à caracterização do intuito
de fraude e consequentemente da qualificação da multa.
Por se tratar da aplicação de penalidade relacionada à multa de ofício, as peculiaridades
fáticas dos planejamentos tributários em consideração não são de todo relevantes como
seria o caso se a divergência estivesse a questionar o conteúdo desses planejamentos. De
toda sorte, no primeiro paradigma, o planejamento tributário ainda se deu no âmbito de
SCPs tal qual ocorrera no ac. recorrido.
Da divergência constatada
Verifica-se que no recorrido foi manifesto o entendimento de que mesmo diante de uma
operação considerada artificial e simulada pelo colegiado, havia ainda necessidade por
parte da fiscalização de se demonstrar o evidente intuito de fraude, em face de se tratar
de uma mera omissão de receitas, não se enquadrando na hipótese de sonegação, fraude
ou conluio, pois defendeu-se que não houve má fé por parte do contribuinte, dado que
não foi apontado “nenhum registro ou indício de utilização de qualquer tipo de medida
fraudulenta por parte da Recorrente. Pelo contrário, os valores considerados como
omissão de receitas foram apurados a partir da documentação fornecida pelo próprio
contribuinte, que sempre atendeu as intimações a ele dirigidas”.
De outra banda, nos paradigmas, diante de operações consideradas artificiais e
simuladas, entendeu-se que era ínsito à simulação a presença da sonegação e do dolo e,
consequentemente, o evidente intuito de fraude, caracterizando assim a necessidade de
qualificação da multa de ofício. No segundo paradigma, ainda se acrescentou que “O
‘erro de proibição’ ou erro sobre a ilicitude do fato não exclui o dolo ” e que essa figura
seria “inaplicável no âmbito das sanções administrativas fiscais”, bem assim que juízo
de culpabilidade também não se aplicaria.
Seguem abaixo trechos relevantes do Recorrido e dos respectivos paradigmas
demonstrando a conclusão acima:
Trechos do Ac. Recorrido:
Da omissão de receitas
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

(...) Nesse estado de coisas, entendo que, diante do conjunto de indícios colhidos na
fiscalização, nenhum reparo cabe à decisão recorrida.
As referidas SCP, ainda que possam ter sido corretamente constituídas, nunca
respeitaram a sua função típica, tendo sido utilizadas apenas como meio de reduzir a
carga tributária incidente sobre a Recorrente, esta sim quem sempre praticou todas as
atividades relatadas.
A análise em conjunto de todos esses indícios demonstram a artificialidade, ou
melhor, a simulação do desempenho de atividades pelas SCP, as quais apenas
"figuraram no papel".
Correta, portanto, a infração de omissão de receita imputada à Recorrente, por ser ela o
efetivo titular dos rendimentos.
Da multa qualificada de 150%
(...) Consolidou-se, portanto, o entendimento de que a omissão de receita, por si só, não
é causa para qualificação da multa.
E foi exatamente isso que ocorreu nessa situação particular: uma omissão de receitas em
face da tentativa de transferir receitas próprias para tributação mais vantajosa via SCP.
Não há, porém, nenhum registro ou indício de utilização de qualquer tipo de medida
fraudulenta por parte da Recorrente. Pelo contrário, os valores considerados como
omissão de receitas foram apurados a partir da documentação fornecida pelo próprio
contribuinte, que sempre atendeu as intimações a ele dirigidas.
Cumpre observar, aqui, que em nenhum momento a Recorrente negou a existência das
SCP e que por meio dela alocou as receitas consideradas omitidas. Documento nato-
digital
Não há dúvidas de que o contribuinte buscou, por meio da alocação das receitas
consideradas omitidas, obter economia tributária, mas daí a se afirmar que restaria
caracterizada sonegação, fraude ou conluio, com a devida vênia, existe uma enorme
distância.
Não custa repetir, nesse ponto, que foi a partir das informações colhidas da Recorrente
que a fiscalização tomou conhecimento dos fatos e lançou os tributos que considerou
devidos.
(...) (Destacou-se).
A ementa do primeiro paradigma, que bem representa o teor do voto, por si só, já dá
conta da divergência instalada:
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SIMULAÇÃO.
No direito tributário, o conteúdo prevalece sobre a forma. Se o conteúdo fático não
guarda qualquer simetria com a relação societária que se tentou desenhar, é caso de
simulação. As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios participantes
prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de Participação. Presente a
simulação, é devida a multa agravada, em percentual de 150%. (Destacou-se).
Trechos do segundo paradigma:
No presente caso, verificou-se esta discrepância entre os negócios jurídicos celebrados
(reoganização societária) e a intenção prática querida pelas partes (alienação de
participação societária). Portanto, entendo não restar dúvidas de que trata-se da
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

realização de atos simulados com a finalidade de reduzir a incidência de tributos, o
que de pronto enseja a qualificação da multa de ofício.
(...)
No campo tributário, a realização de atos simulados configura a conduta tipificada na
legislação vigente como sonegação, entendida como a ação dolosa tendente a impedir o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária (art. 71, inciso I da Lei n. 4.502/1964).
Assim, correta a fiscalização que qualificou os atos e negócios da reorganização
societária como ação dolosa, cuja finalidade foi impedir ou retardar conhecimento pelo
fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Aqui, entende-se por dolo a
consciência e a vontade de realização dos elementos objetivos da conduta que se quer
adjetivar como dolosa. Ou seja, o dolo é “saber e querer a realização da conduta” e não
exige, portanto, a consciência da ilicitude, que é elemento da culpabilidade
(...)
O evidente intuito de fraude floresce nos casos típicos de adulteração de comprovantes,
adulteração de notas fiscais, conta bancária fictícia, falsidade ideológica, notas calçadas,
notas frias, notas paralelas, notas fiscais fornecidas a título gracioso, etc. Porém, além
da fraude em sentido estrito tal como exemplificado, a fraude também está
presente nas demais condutas dolosas descritas nos arts. 71 (sonegação) e 73
(conluio), da referida Lei no 4.502/1964. Assim, quando o legislador se refere à figura
jurídica da sonegação tem-se em conta que está presente nesta conduta a intenção de
fraudar o fisco. Uma vez provada a ação dolosa tendente a ocultar do fisco a ocorrência
do fato gerador do imposto, resta caracterizado também o intuito de fraude, exigido para
a aplicação da multa de ofício qualificada. (...)
O “erro de proibição” está expresso no código penal e deve ser observado pelo aplicador
na dosimetria da pena. Já no campo tributário, não há previsão para o fracionamento ou
redução da multa nestas hipóteses. Ao contrário, o percentual de 150% deve ser
aplicado a todas as hipóteses previstas na lei, não estando o agente fiscal autorizado a
isentá-la ou diminuí-la conforme circunstâncias específicas.(...) (Destacou-se).
Pelo exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria em face da comprovação do dissídio
jurisprudencial através dos 2(dois) paradigmas apresentados.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade do
recurso especial da Fazenda Nacional -- em virtude de alegada intempestividade, de ter sido
direcionado a uma Câmara diversa da que integra a turma julgadora, de supostamente pretender
contrariar entendimento constante de súmulas do CARF, de alegada ausência de similitude fática
– bem como o seu mérito.
Quanto ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, este foi admitido
apenas de forma parcial, para a discussão acerca da concomitância das multas isoladas com a
multa de ofício.
O sujeito passivo apresentou agravo pretendendo também o seguimento quanto à
matéria “Não é simulação o desmembramento das atividades por empresas do mesmo grupo
econômico, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga tributária”. Todavia, o
agravo foi rejeitado pela Presidente da CSRF em 6 de dezembro de 2019, confirmando-se o
seguimento parcial do recurso (apenas para discutir as multas isoladas), nos seguintes termos
(fls. 3.488-3.500):
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

(...)
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
legitimidade da multa isolada sobre as estimativas não pagas concomitante com a multa
de ofício após o encerramento do exercício (anos-calendário de 2010 a 2012).
Demais requisitos formais de admissibilidade
A recorrente trouxe em anexo os 2(dois) acórdãos paradigmas que menciona,
transcrevendo também as suas respectivas ementas. Verifica-se que os paradigmas são
oriundos de colegiados distintos daquele que proferiu o acórdão recorrido, e que até a
presente data não foram objeto de reforma pela Câmara Superior de Recursos, bem
assim a matéria apontada divergente também não é objeto de súmula do CARF3, nem
dos demais impedimentos previstos regimentalmente.
Em relação a essa matéria, foram indicados como paradigmas não reformados, os
Acórdão no Acórdão 1301-002.736 e de n° 1301-002.922. Toma-se, assim, como
indicados apenas os 2(dois) primeiros acórdãos paradigmas, sendo descartados os outros
paradigmas apontados por contrariar o limite de máximo estabelecido regimentalmente
de 2(dois) paradigmas por matéria (§§ 6o e 7o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Seguem as ementas dos respectivos paradigmas indicados:
cujas ementas dispõem o seguinte, na parte que interessa:
Paradigma 1 - Acórdão n° 1301-002.736
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
(...)
EXCLUSÕES INDEVIDAS AO LUCRO LÍQUIDO. AJUSTES DE DEPRECIAÇÃO
NÃO COMPROVADOS. VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA. REGIME DE CAIXA.
EFETIVO PAGAMENTO.
A falta de comprovação das diferenças entre as taxas adotadas pela empresa incorporada
e pela recorrente impede a exclusão dos ajustes a título de depreciação
Os valores relativos às variações cambiais passivas do programa de opção de compra de
ações da fiscalizada, em favor de seus empregados, somente podem ser excluídos da
apuração do lucro real na data do efetivo pagamento à matriz no exterior pois sujeitas ao
regime de caixa.
MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ, mas não pode ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício, aplicável
aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado de forma incorreta pelo
contribuinte, no final do período base de incidência.
Paradigma 2 - Acórdão n° 1301-002.922
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos declaratórios para que sejam expostos os fundamentos da decisão.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ e de CSLL, mas não pode ser exigida, de forma concomitante, com a multa de
ofício, aplicável aos casos de falta de pagamento do tributo.
A Recorrente manejou o seu recurso especial, no relevante, nos seguintes termos:
(...) No caso concreto, o acórdão recorrido divergiu dos entendimentos firmados no
acórdão no 1301-002.736 (vigente), proferido pela colenda 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF (sessão realizada em 20/02/2018,
publicado em 08/05/2018), e no acórdão no 1301-002.922 (vigente), proferido pela
Colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste CARF
(julgado em 09/04/2018, publicado em 05/06/2018), ambos fundamentados na
interpretação (diversa) dos mesmos enunciados normativos, a qual deve prevalecer,
conforme será exposto adiante.
Com efeito, os acórdãos recorrido e paradigmas foram proferidos exatamente sob o
mesmo contexto, consistente na aplicação de multa isolada, no percentual de 50%, sobre
os valores não recolhidos a título das estimativas mensais, com base no art. 44 da Lei
9.430/96 (redação dada pela Lei 11488/07, fruto da conversão da MP 351/2007, de 22
de janeiro de 2007).
(...)
TRANSCREVE EMENTAS DOS 2(DOIS) PARADIGMAS e TRECHOS DOS
RESPECTIVOS VOTOS PARA ENTÃO CONCLUIR:
(...)
Como se verifica, enquanto os acórdãos paradigmas entenderam que deve ser aplicado o
princípio da consunção para afastar a aplicação da multa isolada em concomitância com
a multa de ofício em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 2007, ao passo que o
acórdão recorrido delimitou a sua aplicação para os períodos anteriores a 2007 (data da
entrada vigor da MP 751/2007, em jan/07) e, assim, afastou a sua aplicação no caso
concreto, relativo ao período de 2010 a 2012.
Assim, com base na demonstração analítica dos pontos de divergência (art. 67, § 3o, do
RICARF) não há dúvidas de que os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido
julgaram a mesma matéria, mas em sentidos opostos, o que, além de ensejar a
interposição deste Apelo Especial, propicia a esta Colenda Câmara Superior a
oportunidade de uniformizar a interpretação divergente (art. 67, caput, e §1 do
RI/CARF4) no âmbito do CARF.
Do mesmo arcabouço jurídico
Inciso II, do art. 44, da Lei 9.430/96, com a redação da Lei 11.488/07.
Da situação fática assemelhada
Em todos os casos tratou-se de lançamento da multa isolada de 50%, para períodos a
partir de 2007 (Por se tratarem de infrações cometidas depois da alteração promovida
pela MP 351/2007, convertida na Lei no 11.488/07), por falta de recolhimento das
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

estimativas, em face da recomposição de resultados apurados em balancete de
suspensão por conta de despesas e exclusões glosadas.
Destaca-se trechos relevantes do ac. recorrido:
(...) Com a novel redação legal, foi definitivamente esclarecido não haver bis in idem
com a aplicação simultânea das penalidades que incidem sobre as estimativas mensais
não recolhidas e a multa de ofício incidente sobre a insuficiência de recolhimento
apurado no ajuste, pois as causas motivadoras das sanções previstas na legislação são
distintas, assim como independentes suas bases de cálculo.
Vê-se, ainda, que o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, prevê duas penalidades distintas. A primeira, de 75%, calculada sobre
o imposto ou contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e exigida
conjuntamente com o principal (inciso I do art. 44). A segunda, de 50%, calculada sobre
o pagamento mensal que deixasse de ser efetuado, ainda que apurado prejuízo fiscal ou
base negativa ao final do ano- calendário, e exigida isoladamente (inciso II do art. 44).
Por se tratarem de infrações cometidas depois da alteração promovida pela MP
351/2007, convertida na Lei no 11.488/07, não devem observância à Súmula CARF no
105.
Esta é a conclusão a que chegou a Câmara Superior de Recursos Fiscais no julgamento
do processo no 10166.723037/201212, ocorrido na sessão de 12/12/2016, acórdão no
9101-002.510, 1a Turma (...) (Destacou-se).
Da divergência constatada
A Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência:
Examinando-se os acórdãos paradigmas, verifica-se que neles foram aplicados o
princípio da consunção e abraçaram o entendimento de que é incabível o lançamento da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais do IRPJ e CSLL,
decorrente de procedimento de fiscalização, após o encerramento do exercício, não
sendo aceita para esses caso a denominada "concomitância com a multa de ofício"
aplicada sobre o imposto devido anualmente (paradigmas 1 e 2), mesmo lidando com
períodos vigentes a partir de 2007, depois das alterações promovidas pela Lei no
14.888/2007, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
De outra parte, o acórdão recorrido diverge da interpretação dos acórdãos trazidos como
paradigmas, em situação assemelhada – em procedimento de fiscalização de
recomposição dos resultados apurados em balancete de suspensão a partir de glosa
efetuadas - não aplicando o princípio da consunção, por considerar totalmente devidas
as multas isoladas quando aplicadas em conjunto com a multa de ofício incidente sobre
o valor apurado ao final do exercício após as recomposições do resultado, ficando
também assentado que as infrações seriam bem distintas, mormente após a nova redação
dada pela Lei no 14.888/2007.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial apontada
pela recorrente.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial do sujeito passivo.
É o relatório.

Fl. 3593
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal [voto vencedor]
Admissibilidade recursal: Recurso especial da Fazenda Nacional
Em suas contrarrazões o sujeito passivo questiona, primeiramente, a
tempestividade do recurso especial da Fazenda Nacional.
Alega o sujeito passivo que a União foi intimada do acórdão recorrido em
29.01.2019 (fl. 3.324), e conclui que o prazo de 15 dias para a interposição do seu recurso
começou a fluir a partir do dia 30.01.2019 (quarta-feira), findando-se em 13.02.2019 (quarta-
feira).
A fls. 3.324 consta o despacho de encaminhamento datado de 29 de janeiro de
2019, por meio do qual o CARF encaminha os autos à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
PGFN para ciência do acórdão.
De acordo com o § 9o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, bem como o artigo
7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela PGFN será contado
a partir (i) da data da intimação pessoal presumida (que ocorre após 30 dias contados da data em
que os respectivos autos forem entregues à PGFN), ou (ii) em momento anterior, se o Procurador
da Fazenda Nacional se der por intimado antes de tal data, neste caso mediante assinatura no
documento de remessa e entrega do processo administrativo.
Na hipótese, o despacho de encaminhamento dos autos do processo digital à
PGFN data de 29 de janeiro de 2019 (fl.3.324). Assim, a intimação presumida da PGFN ocorreu
em 28 de fevereiro de 2019, sendo que o prazo de 15 dias para interposição de recurso especial
teve como termo final o dia 15 de março de 2019.
Desse modo, é tempestivo o recurso especial interposto em 19 de fevereiro de
2019, data confirmada pelo despacho de fl. 3.345, nos termos do § 6o do art. 7o da Portaria MF
527/2010).
O fato de o cabeçalho da peça recursal indicar que o recurso estaria sendo
direcionado a um presidente de Câmara diversa da que integra a turma julgadora também não é
óbice ao seu conhecimento. O juízo é competente e tratou-se de erro escusável. Não se pode
olvidar que estamos diante de processo administrativo fiscal, gratuito, em que o extremo apego
ao formalismo dá lugar ao ideal de busca pela verdade material, observados o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa.
O sujeito passivo alega também que o recurso não pode ser conhecido por
pretender contrariar entendimento constante das seguintes súmulas do CARF:
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64
Tais enunciados dizem, em síntese, que o dolo (pressuposto para a qualificação da
multa) não se presume, sendo necessário prová-lo mesmo quando se apure omissão de receitas.
E, no caso, a tese que o recurso especial da Fazenda Nacional pretende ver vitoriosa em seu
recurso não infirma tal entendimento.
Na verdade, o que o recurso da Fazenda pretende é a adesão à tese de que, uma
vez caracterizada a simulação, isso é motivo suficiente para se manter a qualificação da multa.
Tem-se, portanto, que a pretensão constante do recurso não contraria as citadas súmulas do
CARF.
De se notar, por fim, que tais enunciados de súmula são aplicáveis quando a
autuação for baseada autuação por omissão de receitas ou rendimentos, presumida ou não. E, no
caso dos autos, a autuação não foi baseada em acusação de omissão de rendimentos, já que o que
a autoridade autuante fez foi desconsiderar a existência das SCPs e reunir os rendimentos
auferidos por todas elas em uma única pessoa jurídica para efeitos de tributação.
Sem razão a contribuinte também nesta matéria, portanto.
Por fim, o sujeito passivo alega ausência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigmas apresentados.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Ressalto ser importante ter em mente que o recurso da Fazenda Nacional visa a
discutir exclusivamente a qualificação da multa de ofício, aplicada com base no artigo 44 da Lei
9430/1996. A matéria acerca da classificação da operação dos autos como “artificial” ou
“simulada” transitou em julgado administrativamente (o recurso especial do sujeito passivo não
foi admitido para a discussão desse ponto).
O acórdão recorrido, como já adiantado, tratou do contexto fático em que, com
base em indícios de supostas irregularidades, a autoridade autuante desconsiderou a existência de
Sociedades em Conta de Participação (SCP), tributando-se os resultados por elas reportados de
forma consolidada, em uma única pessoa jurídica.
O voto condutor do acórdão recorrido considerou a operação “artificial” ou
“simulada”, e manteve o lançamento do principal de tributos, não obstante, não foi mantida a
qualificação da multa de ofício, por dois motivos: (i) identificação de erro material no TVF, ante
a ausência de fundamentação em um dos dispositivos da Lei 4.502/1964, e (ii) ausência de
efetiva prova de sonegação, fraude ou conluio, sendo a conduta enquadrada como “declaração
inexata”. In verbis (grifamos):
(...)
De plano, percebe-se que não houve enquadramento legal da conduta praticada pelo
contribuinte no TVF.
Já no Auto de Infração a fiscalização aponta o artigo 44, I, § 1o da Lei 9.430/968, mas
não motiva em qual dos dispositivos (71, 72 e 73) por ele reportado a Recorrente estaria
de fato sujeita.
A meu ver essa ausência de motivação quanto à identificação efetiva da conduta
praticada diante do rol dos artigos que impõem a qualificação prejudica a
cobrança da multa pelo percentual dobrado, na linha do que já decidiu a Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Veja:
MULTA QUALIFICADA. Para que se possa preencher a definição do evidente
intuito de fraude que autoriza a qualificação da multa, nos termos do artigo 44,
II, da Lei 9.430/1996, é imprescindível identificar a conduta praticada: se
sonegação, fraude ou conluio respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/1964. A mera imputação de simulação não é suficiente para a aplicação da
multa de 150%, sendo necessário comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivo
(intenção) e objetivo (prática de um ilícito). (Acórdão 9101-002.189. Sessão de
21 de janeiro de 2016)
O erro material em questão, segundo penso, constitui vício insanável que deve ser
reconhecido de ofício pelo presente Julgador.
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

Quer prevalecer a qualificação da multa, imprescindível que a autoridade fiscal
responsável pelo lançamento faça o devido enquadramento da conduta em uma das
hipóteses legais da qualificadora, bem como motive essa subsunção do fato à hipótese
normativa, sob pena de prejudicar a sua aplicação.
Ademais, vale assinalar que os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ao trazerem a
conduta típica respectivamente de sonegação, fraude ou conluio têm como pressuposto a
inequívoca constatação e enquadramento da conduta dolosa.
Para que se possa cogitar a qualificação da multa (de 75% para 150%), mister que a
autoridade fiscal vincule a base legal com a exata ação ou omissão dolosa, não só no seu
aspecto objetivo (prática de ato ilícito), mas principalmente no aspecto subjetivo
(vontade de praticar o ilícito e lesar o fisco).
(...)
Não há, porém, nenhum registro ou indício de utilização de qualquer tipo de medida
fraudulenta por parte da Recorrente. Pelo contrário, os valores considerados como
omissão de receitas foram apurados a partir da documentação fornecida pelo próprio
contribuinte, que sempre atendeu as intimações a ele dirigidas.
Cumpre observar, aqui, que em nenhum momento a Recorrente negou a existência das
SCP e que por meio dela alocou as receitas consideradas omitidas.
Não há dúvidas de que o contribuinte buscou, por meio da alocação das receitas
consideradas omitidas, obter economia tributária, mas daí a se afirmar que restaria
caracterizada sonegação, fraude ou conluio, com a devida vênia, existe uma enorme
distância.
Não custa repetir, nesse ponto, que foi a partir das informações colhidas da Recorrente
que a fiscalização tomou conhecimento dos fatos e lançou os tributos que considerou
devidos.
Finalmente, quanto ao argumento de que nem todas as receitas foram informadas ao
fisco nas declarações relativas às SCP, entendo que tal conduta enquadra-se na hipótese
legal de "declaração inexata" referenciada pelo inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430,
verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Da leitura desse dispositivo, extrai-se que o não pagamento de tributos e/ou a
apresentação de declaração inexata são hipóteses já tipificadas e que ensejam a
aplicação da multa ordinária de 75% em face de disposição legal expressa.
(...)
Dessa forma, também por esse motivo entendo que a multa qualificada de 150%
não se sustenta.
O recurso da Fazenda Nacional está todo ele voltado à demonstração da tese de
que a conclusão pela ocorrência de simulação é suficiente para qualificar a multa. É para tal
argumento que ela indica os paradigmas que considera capazes de demonstrar a divergência
jurisprudencial.
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

Nesse ponto, observo que a Fazenda Nacional não contesta a conclusão do
acórdão recorrido acerca do erro material constante do auto de infração, consubstanciado na
ausência de indicação de qual dos artigos da Lei 4.502/1964 se aplicaria à conduta do sujeito
passivo. Não há, também, paradigma para essa matéria.
Percebe-se, assim, que o recurso da Fazenda Nacional é insuficiente, eis que o
provimento das suas razões não é capaz de levar à reforma da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido.
Compreendo que tal constatação é, por si só, suficiente para levar ao não
conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
Em conclusão, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional, por insuficiência recursal.

Admissibilidade recursal: Recurso especial do sujeito passivo
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente de Câmara para
conhecimento do Recurso Especial, conforme confirmado pela Presidente da CSRF, seguindo o
permissivo do artigo 50, § 1o, da Lei 9.784/1999, destacando, ademais, que os precedentes
comparados também discutem a aplicação concomitante de multas isolada e de ofício sob a
vigência do artigo 44 da Lei 9.430/96 na redação dada pela Lei 11.488/07, fruto da conversão da
MP 351/2007.
Assim, conheço do recurso especial do sujeito passivo.

Mérito [voto vencido]

Mérito: Recurso especial do sujeito passivo
O voto vencedor do acórdão recorrido entendeu ser legítima a aplicação de multas
isoladas pela falta de recolhimento das estimativas em conjunto com a multa de ofício,
afirmando que não seria o caso de aplicação da súmula CARF no 105, dado que o lançamento da
multa isolada foi fundamentado na redação do artigo 44 da Lei 9.430/1996 dada pela Lei
11.488/2007.
De fato, tal enunciado faz referência à redação original do artigo 44 da Lei
9.430/1996, in verbis:
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

Súmula CARF 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
No caso, o auto de infração ora discutido cobra multas isoladas pela falta de
recolhimento de estimativas em determinados meses de 2010 a 2012, bem como à cobrança
de multa de ofício sobre o tributo apurado como devido no ajuste anual relativo aos
mesmos anos-calendário. Tais penalidades foram aplicadas, portanto, na vigência da Lei
9.430/1996 com as alterações promovidas pela Lei 11.488, que é de 15 de junho de 2007
(produto da conversão da MP 351, de 22.01.2007).
Parte relevante da jurisprudência deste CARF tem entendido que a Súmula CARF
105 trata da Lei 9.430/1996 na redação anterior à Lei 11.488/2007, de forma que as multas
isoladas em questão, lançadas com base no artigo 44, II, "b", da Lei 9.430/1997, já com redação
dada pela Lei 11.488/2007, não estariam abrangidas por tal enunciado.
Para os que seguem tal linha, o fundamento jurídico utilizado pela fiscalização
para presente autuação seria diverso do mencionado na Súmula CARF 105, de forma que
referido enunciado deixou de ter validade em razão das alterações legislativas posteriores à sua
edição, realizadas pela Lei 11.488/2007.
Ocorre que, muito embora a Lei 11.488/2007 tenha trazido alterações no texto do
artigo 44 da Lei 9.430/1996, a norma, em sua essência, não foi alterada, sobretudo no que diz
respeito à cobrança da multa isolada.
É dizer, a simples mudança na forma de escrever o disposto no art. 44 da Lei
9.430/1996, com a devida vênia, não muda a norma, tampouco a natureza da multa isolada em
relação à multa de ofício, quando esta é aplicada no caso concreto.
Riccardo Guastini aponta a diferença entre texto e norma, indicando que o texto é
o objeto da interpretação jurídica, sendo a norma o seu resultado. O autor define interpretação
jurídica como “a atribuição de sentido (ou significado) a um texto normativo.” (GUASTINI,
Riccardo. Das fontes às normas. Edson Bini (trad.). São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 23).
Assim, o discurso do intérprete seria construído na forma do enunciado standard “T significa S”,
em que T equivale ao texto normativo e S equivale ao sentido ou significado que lhe é atribuído.
Nesse passo, ao buscarmos a compreensão de uma "norma", iniciamos pela leitura
do texto, ou seja, do enunciado enquanto suporte (físico) de significações. Interpretando-se o
texto, buscam-se as significações contidas nos enunciados, ou seja, as proposições (sentidos). A
partir daí é possível conjugar as proposições (sentidos de enunciados) de acordo com
determinado esquema formal, de maneira que se compreenda um comando de dever-ser -- o
esquema formal de acordo com o qual se conjugam enunciados de forma a se obter um mínimo
deôntico completo (norma jurídica) pode ser representado por D[f→(S" R S'')], ou seja: deve ser
que, dado o fato f, então se instale a relação jurídica R entre os sujeitos S' e S'' (CARVALHO,
Paulo de Barros. Direito Tributário - Fundamentos Jurídicos da Incidência. 4a Ed., São Paulo:
Saraiva, 2006, p. 24).
A análise comparativa dos textos revela que, de fato, a alteração legislativa não
mudou a hipótese de aplicação da multa isolada. Veja-se:
Fl. 3599
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

Lei 9.430/1996 (redação original)
Lei 9.430/1966 (redação dada pela Lei 11.488/2007)
Art. 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:

I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de
pagamento
ou
recolhimento,
pagamento
ou
recolhimento apos o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
Parágrafo 1o - As multas de que trata este artigo serão
exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando
não houverem sido anteriormente pagos;
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro liquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base
de calculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro liquido, no ano-calendário correspondente;

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

Percebe-se que, seja antes seja depois da alteração legislativa, a norma a ser
extraída do texto de lei permaneceu exatamente a mesma, qual seja:
* (hipótese:) ocorrendo a falta de pagamento de estimativa mensal
--> deve ser -->
* (consequência:) aplicada a multa a ser exigida isoladamente sobre o valor da
estimativa não paga, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Corroborando esta conclusão, vemos que a exposição de motivos da Medida
Provisória 351/2007, que foi convertida na Lei no 11.488/2007 e alterou o artigo 44 a respeito da
multa isolada, atesta que a única alteração veiculada por aquela norma foi quanto ao percentual
da multa de ofício, verbis:
A alteração do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada pelo art.
14 do Projeto tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício, lançada
isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa física ou
pela pessoa jurídica a título de estimativa, bem como retira a hipótese de incidência da
multa de ofício no caso de pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa de mora.
Fl. 3600
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

Portanto, após a alteração do texto da Lei 9.430/1996 promovida pela MP
351/2007 / Lei 11.488/2007, a norma de imposição da multa isolada permanece idêntica, salvo
quanto ao percentual aplicado, agora de 50%, quando anteriormente era de 75%.
Considerando isso, não há porque dizer que a alteração do texto de lei possa ter
tido alguma influência no enunciado da Súmula CARF 105.
Complementando este raciocínio, vale analisar os acórdãos precedentes que
orientaram a edição deste enunciado sumular. Nesse ponto, faço referência ao diligente estudo
empreendido pelo então Conselheiro Luis Flavio Neto (voto vencido no acórdão 9101-003.831,
de 2 de outubro de 2018, grifos no original):
Uma súmula do CARF é, portanto, veículo para ratio decidendi presente nos acórdãos
paradigmáticos que provocaram a sua enunciação, para que este seja obrigatoriamente
aplicado a todos os processos que tratem da mesma matéria, por quaisquer julgadores
deste Tribunal.
Nesse seguir, a norma enunciada pelo CARF, por meio de súmula, deverá ser aplicada à
generalidade dos processos que forem conduzidos em massa perante este Tribunal, com
a reprodução a decisões in concreto da ratio decidendi em questão. Trata-se a súmula
do CARF, portanto, de norma geral e concreta (Vide, sobre o tema: CARVALHO,
Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 7a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 35-41).
Para a solução do presente caso, é preciso compreender essa relação de
complementariedade: a ratio decidendi dos acórdãos paradigmas não se desprendem da
respectiva súmula, nem esta deve ser aplicável a hipóteses que não estariam abrangidas
pela ratio decidendi dos referidos paradigmas. Em outras palavras, como a súmula é
norma geral e concreta que veicula a ratio decidendi outrora presente em reiterados
acórdão individuais e concretos, a sua aplicação é restrita às situações que sejam
equivalentes àquelas tratadas nos referidos acórdãos paradigmáticos. A aplicação de
uma súmula a um caso concreto pressupõe que as premissas fáticas e as normas
questionadas neste sejam equivalentes às premissas fáticas e as normas questionadas
nos paradigmas que ensejaram a súmula.
A compreensão dos acórdãos paradigmas da Súmula n. 105 do CARF é, portanto,
fundamental para a correta aplicação desta.
No caso, duas ratio decidendi podem ser abstraídas dos fundamentos dos paradigmas da
Súmula n. 105 do CARF. A primeira delas é que pelo critério da consunção, nas
autuações realizadas após o término do exercício fiscal, a penalidade atinente à
multa isolada pela não apuração de estimativas mensais é absorvida pela multa de
ofício. É o que se observa de suas respectivas ementas, a seguir transcritas:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Ano-calendário: 2001
Ementa: APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E
MULTA ISOLADA NA ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante
de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de
apuração e de oficio pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A
infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem
jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma
arrecadação. (CSRF, 9101-001.261, de 22/11/2011)
Neste acórdão, houve a transcrição integral dos fundamentos adotados em outro
julgamento da CSRF (acórdão CSRF/0105.838, de 15.04.2008), que restou assim
ementado:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Exercício. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E
MULTA ISOLADA NA ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante
de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de
apuração e de oficio pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A
infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem
jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma
arrecadação.
Recurso especial negado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1998
(...)
MULTA ISOLADA APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM A MULTA DE
OFICIO — Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta
é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é sem
dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento
do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância
secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo
dever de antecipar essa mesma arrecadação. (CSRF, 9101-001.307, de
24/04/2012)

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA Incabível a aplicação concomitante de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de apuração
e de ofício pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração
relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem
jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma
arrecadação.
CARF, 3a Turma Especial, 1a Seção, 1803001.263, de 10/04/2012
A segunda ratio decidendi que se abstrair dos paradigmas da Súmula n. 105 do CARF é
que não é cabível o lançamento de multa isolada, cuja base de cálculo seja
coincidente ou esteja está inserida na base de cálculo das multas de ofício. É o que
se observa de suas respectivas ementas, a seguir transcritas:
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Exercício: 2000, 2001
Ementa: MULTA ISOLADA. ANOS-CALENDÁRIO DE 1999 e 2000. FALTA
DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM
MULTA DE OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO LAVRADO PARA A
COBRANÇA DO TRIBUTO. Incabível a aplicação concomitante da multa por
falta de recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da multa de oficio
exigida no lançamento para cobrança de tributo, visto que ambas penalidades
tiveram como base o valor das glosas efetivadas pela Fiscalização.
Recurso Especial do Procurador conhecido e não provido.
(CSRF, 9101-001.203, de 17/10/2011)

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF
Exercício: 2001
IRFONTE. AFASTAMENTO. O próprio lançamento tributário em razão da
desconsideração do planejamento fiscal já atribuiu as respectivas saídas de
valores a causa e seus beneficiários.
MULTA
ISOLADA.
ANO-CALENDÁRIO
DE
2000.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
DE OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO LAVRADO PARA A
COBRANÇA DO TRIBUTO. Incabível a aplicação concomitante da multa por
falta de recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da multa de oficio
exigida no
lançamento para cobrança de tributo, visto que ambas penalidades tiveram
como base o valor da receita omitida apurado em procedimento fiscal.
Recurso especial do Procurador negado.
(CSRF, 9101-001.238, de 21.11.2011)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
(...)
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA ISOLADA. FALTA
DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS Devem ser exoneradas as multas
isoladas por falta de recolhimento de estimativas, uma vez que, cumulativamente
foram exigidos os tributos com multa de ofício, e a base de cálculo das multas
isoladas está inserida na base de cálculo das multas de ofício, sendo
descabido, nesse caso, o lançamento concomitante de ambas. (...)
(CARF, 1aC/2aTO, 110200.748, de 09.05.2012)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. A
regra geral para contagem do prazo decadencial para constituição do crédito
tributário, no caso de penalidades, está prevista no artigo 173, I do CTN,
apresentando-se regular a exigência formalizada dentro deste prazo. Por sua vez,
em relação aos tributos, havendo antecipação de recolhimentos o prazo é contado
na forma do art. 150, §4o. do CTN.
MULTA DE OFICIO ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO.
INAPLICABILIDADE.
É
inaplicável
a
penalidade
quando
existir
concomitância com a multa de oficio sobre o ajuste anual (mesma base). (...)
(CARF, 4aC/2aTO, 1402-001.217, de 04.10.2012)
Em todos esses julgados, portanto, compreendeu-se não ser cabível o lançamento de
multa isolada, quando:
- a sua base de cálculo seja coincidente ou esteja está inserida na base de cálculo das
multas de ofício;
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

- pelo critério da consunção, nas autuações realizadas após o término do exercício fiscal,
a penalidade atinente à multa isolada pela não apuração de estimativas mensais deva ser
absorvida pela multa de ofício.
(...)

A ratio decidendi adotada pelo CARF em seus reiterados julgados proferidos na
vigência da redação original do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, conforme acima analisado, não é de
maneira nenhuma afetada pela mera alteração do texto empreendida pela Lei n. 11.488/2007.
Não havendo motivos para afastar-se a ratio decidendi da Súmula CARF 105 para
fatos ocorridos após a edição da Lei n. 11.488/2007, especialmente por força do princípio da
consunção, conclui-se que esta permanece plenamente aplicável.
Noto, por fim, que o entendimento acima exposto está também alinhado à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
No REsp 1.496.354/PR, o STJ decidiu ser necessário aplicar o princípio da
consunção na interpretação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n. 11.488/2007, a fim de afastar a exigência da isolada, absorvida pela multa de ofício. Vale
transcrever a ementa da referida decisão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA
E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas dos
incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do
tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do pagamento
mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei n. 11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade. Princípio da
consunção.
Recurso especial improvido.
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

(STJ, REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)

Em seu voto, acompanhado pela unanimidade da Segunda Turma da 1a Seção do
STJ, o Ministro Relator Humberto Martins, fundamentou:
Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente poderá́ ser
aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda não
implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos mensais,
ainda que configurem obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o
tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário, quando ocorrer o fato
gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses de cabimento
de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas
distintas de plicação da multa do art. 44, em consequência de, nos caso ali descritos, não
haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos em que não possam
ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que são
elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que pretende
prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a infração
que se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de recolhimento
mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por eventual
infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e
que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica do
princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que
lhe é preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção) é aplicável
nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de
dependência entre elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas de
menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de
ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por
falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta
de recolhimento de tributo.”
Em decisão posterior, no REsp 1.499.389/PB, o STJ novamente aplicou o
princípio penal da consunção para afastar a cumulação da multa de ofício com a multa isolada,
em decisão assim ementada:
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96
(REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
N.
11.488/07).
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTE.
1. A Segunda Turma desta Corte, quando do julgamento do REsp no 1.496.354/PR, de
relatoria do Ministro Humberto Martins, DJe 24.3.2015, adotou entendimento no
sentido de que a multa do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96 somente poderá ser
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

aplicada quando não for possível a aplicação da multa do inciso I do referido
dispositivo.
2. Na ocasião, aplicou-se a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração
mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que
não se pode exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por falta de
antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta de
recolhimento de tributo.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1499389/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015)

É possível perceber que a ratio decidendi presente nos referidos julgados do STJ,
que se detiveram às aludidas normas sancionatórias após as alterações introduzidas pela Lei n.
11.488/2007, não é distinta da ratio decidendi adotada pelo CARF em seus reiterados julgados
proferidos na vigência da redação original do art. 44 da Lei n. 9.430/1996.
Nesse seguir, após as alterações introduzidas pela Lei 11.488/2007, o mesmo
dilema quanto à consunção, anteriormente enfrentado pelo CARF, permanece presente e,
conforme o entendimento mantido pelo STJ, deve ser solucionado da mesma forma: a
impossibilidade de cobrança da multa isolada cumulada com a multa de ofício.
Compreendo, assim, que deve ser mantida a ratio decidendi que inspirou o
enunciado da Súmula CARF 105, inclusive nos fatos ocorridos sob a vigência da Lei
11.488/2007, como é o caso dos autos.
Assim, oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial do sujeito
passivo.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer o recurso especial do sujeito
passivo e, no mérito, dou-lhe provimento. Quanto ao recurso especial da Fazenda Nacional,
oriento meu voto para não conhecê-lo.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 3606
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

Voto Vencedor
Conselheira Andrea Duek Simantob – Redatora Designada.
Ousei divergir da i. Relatora no mérito do recurso especial do contribuinte, o qual
diz respeito sobre a cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e da
multa de ofício pela cobrança de tributo, a partir do ano-calendário de 2007.
A matéria já foi analisada inúmeras vezes neste Colegiado, prevalecendo o
entendimento de que não há de se falar em concomitância nesse caso, visto tratar-se de infrações
diferentes e com fundamentos distintos.
Com efeito, a multa de ofício incide sobre o tributo devido pelo sujeito passivo e
que foi apurado em desacordo com a legislação tributária.
Já a multa isolada incide sobre as bases de cálculo estimadas, que não
correspondem ao tributo devido, em razão da necessidade dos ajustes previstos em lei.
Não se trata, portanto, de bis in idem ou de dupla penalização, dado que a
legislação cuida individualmente de cada hipótese. E essa ausência de duplicidade afasta a tese
de aplicação do princípio da consunção, pois, ao contrário do que defende a Recorrente, entendo
que a alteração no comando original do artigo 44, oriunda da redação que lhe foi dada pela Lei n.
11.488/2007 (fruto da conversão da Medida Provisória n. 351/2007) ressalta a diferença entre as
infrações e determina a aplicação da multa correspondente a cada hipótese.
Penso que a alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando
anterior, circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula 105 deste Conselho, que conferiu, à
luz do artigo 112, I, do CTN, interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte.
Ocorre que a partir da nova redação inexiste qualquer dúvida, vale dizer, não se
vislumbra mais qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das multas
previstas nos incisos I e II, "b", do artigo 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...) b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Como no caso dos autos as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do artigo 44, posto que relativas a
ano-calendário posterior a 2007, entendo como jurídica e obrigatória a aplicação concomitante
das infrações nele previstas, vez que as multas são completamente distintas e autônomas, razão
pela qual deve ser mantido o entendimento esposado pela decisão recorrida.
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720007/2015-21

Neste sentido, nego provimento ao recurso do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 3608
DF CARF MF
Original